Tribunal: TJDFT
Processo: 0710057-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710057-19.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO XAVIER REGO REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA AUGUSTA NASCIMENTO REGO APELADO: FELINTHO REGO NETO, ESPOLIO DE SONIA XAVIER DE PAULA REGO, FLAVIO NOGUEIRA TIMOSSI, SUELI APARECIDA DE BARROS TIMOSSI D E S P A C H O Verifica-se que o apelante, apesar de informar na sua peça que juntaria o comprovante do preparo, não o juntou. O Código de Processo Civil prevê que, em casos como o dos autos, caberá ao recorrente recolher o preparo em dobro. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de agosto de 2021 12:37:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador